Tribunal: TJSP
Processo: 1019549-57.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Pedido de indenização fundado nos aborrecimentos decorrentes de atraso de voo, que ocasionou atraso de 6 (seis) horas na chegada ao seu destino – A autora chegou a seu destino, tendo usufruído do serviço de transporte aéreo prestado pela ré, embora com o atraso por ela relatado - Durante o período de espera foi prestada assistência material à

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Pedido de indenização fundado nos aborrecimentos decorrentes de atraso de voo, que ocasionou atraso de 6 (seis) horas na chegada ao seu destino – A autora chegou a seu destino, tendo usufruído do serviço de transporte aéreo prestado pela ré, embora com o atraso por ela relatado - Durante o período de espera foi prestada assistência material à autora, conquanto ela considere insuficiente, o que não afasta a prestação desta assistência - Não obstante os inegáveis transtornos acarretados aos passageiros em razão do atraso do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 8.000,00 – Recurso provido.